Tribunal: STF
Processo: RE 610180
Classe: RE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2010-08-24
Data de publicação: 2010-08-24

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. 
   ADMINISTRATIVO. SERVIDORES DA JUSTIÇA DO TRABALHO. REENQUADRAMENTO. 
   LEIS N. 8.460/1992, 9.421/96 E DECRETO N. 20.910/1932. CONTROVÉRSIA 
   INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA CONSTITUCIONAL INDIRETA. EQUIPARAÇÃO DE 
   VENCIMENTOS COM FUNDAMENTO NO PRINCÍPIO DA ISONOMIA: INCIDÊNCIA DA 
   SÚMULA 339 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. PRECEDENTES. AGRAVO 
   REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.